Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
DECISÃO SONATA DE FIGUEIREDO ajuizou ação rescisória em desfavor de GUIOMAR ROCHA VERAS RIBEIRO. A demanda tem por objeto rescindir o acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0716404-32.2022.8.07.0006. O protocolo e distribuição do feito foi realizado pela procuradora da autora, que selecionou como órgão competente a Câmara Cível (ID 63995108). Acerca da competência para processamento e julgamento, o Regimento Interno (RITJDFT) assim consolidou: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: ... omissis .... IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados; Desse modo, verifica-se que este Colegiado não ostenta competência para processar e julgar ações rescisórias em face de acórdão de Turma Recursal. Por outro lado, compete às Turmas Recursais julgar os recursos e ações voltadas contra as decisões dos juízes de primeiro grau dos Juizados Especiais e das próprias Turmas, conforme reiteradamente tem decidido o Supremo Tribunal Federal. Deste modo, redistribuam-se os autos eletrônicos para uma das Turmas Recursais dos Juizado Especial do Distrito Federal para decidir como entender de direito. Intime-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46